Tribunal: TCU
Processo: 024.851/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 525/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, e 235, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'e', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, o prazo referente à determinação constante do item 9.2.2. do Acórdão 1282/2018-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 024.851/2017-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.5. Representação legal: Olga Codorniz Campello Carneiro (86.795/OAB-SP) e outros, representando Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.